Tribunal: TJSP
Processo: 1024487-93.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – MULTA DE FIDELIDADE – Possibilidade de estipulação de prazo de permanência superior a 12 meses em relação a clientes corporativos – Inteligência do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL – Prazo de fidelização e a multa pelo seu descumprimento seu descumprimento que estavam expressamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – MULTA DE FIDELIDADE – Possibilidade de estipulação de prazo de permanência superior a 12 meses em relação a clientes corporativos – Inteligência do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL – Prazo de fidelização e a multa pelo seu descumprimento seu descumprimento que estavam expressamente previstos no contrato, sendo que a apelante tinha plenas condições de apurar previamente as consequências dos seus atos antes de manifestar sua vontade – Inexistência de motivos para a relativação da força vinculante do contrato – Multa calculada proporcionalmente ao período inadimplido do contrato e aplicada em montante que não se revela excessivamente oneroso – Negado provimento.